Tribunal: TJMT
Processo: 0027897-35.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027897-35.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE (REU), FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE - CPF: 703.176.311-87 (REU), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES DORADO - CPF: 045.658.801-99 (VÍTIMA), MILENA DEMEDIO DE SOUZA - CPF: 059.641.631-81 (ASSISTENTE), MILENA DEMEDIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027897-35.2016.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027897-35.2016.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: FABIO ROBERTO SOUZA DUARTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Fábio Roberto Souza Duarte
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o absolveu da prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027897-35.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fábio Roberto Souza Duarte
, pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
FATO 1: DO ROUBO MAJORADO

No dia 22 de fevereiro de 2016, por volta das 14 horas, na avenida principal, denominada 4 pistas, no bairro CPA 3, próximo a Açofer, nesta urbe e comarca, o denunciado Fábio, em liame subjetivo e divisão de tarefas com a adolescente Milena Demédio de Souza (17 anos de idade), com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Sport – 2007/2008 – Vermelha – Placa NJD 1620, avaliado indiretamente às fls. 53 em R$ 4.922,00 (quatro mil, novecentos e vinte e dois reais), pertencentes à vítima Leonardo Gomes Dorado.

FATO 2: DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Na mesma ocasião, o implicado Fábio corrompeu a adolescente Milena Demedio de Souza (17 anos de idade), com ele praticando crime contra o patrimônio ora descrito.

DOS FATOS EM COMUM

Depreende-se dos autos que no dia, hora e local dos fatos, o ofendido Leonardo estava transitando em sua motocicleta, instante em que o implicado e a sua comparsa adolescente valendo-se de armas de fogo anunciaram o assalto.

Incontinenti, a vítima saiu correndo, porém deixou as chaves de sua motocicleta caírem, quando o denunciado a pegou e concluiu a subtração patrimonial.

A polícia militar foi acionada e lograram deter os larápios em flagrante delito com o carro e demais pertences da vítima.

Ao serem encaminhados à presença da autoridade policial, a menor Milena (fls. 16) e o indiciado Fábio (fls. 18/19) negaram a prática do delito.

A autoria é incontroversa, eis que o denunciado e a sua comparsa adolescente foram detidos na posse das res furtivae, assim como reconhecidos pela vítima tanto por fotografia nas fls. 24-26, e pessoalmente nas fls. 63, sem sombra de dúvidas.

Tendo o denunciado cometido um crime de roubo na companhia de uma menor de 18 (dezoito) anos, concorreu para sua corrupção, mostrando-lhe o caminho do crime e incentivando-a a prosseguir nessa vida errante, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, o denunciado encontra-se incurso nas iras do dispositivo abaixo imputado.

Ex positis, denuncia-se
Fábio Roberto Souza Duarte
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores)

(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Fábio Roberto Souza Duarte como incurso nas penas no art. 157, § 2º, II e § 2ºA, I, do CP, bem como art. 244-B do ECA, porque no dia 22 de fevereiro de 2016, Fábio, em parceria com a adolescente Milena Demedio de Souza, mediante violência e grave ameaça com armas de fogo, subtraiu uma motocicleta Honda/CG 150 Sport, vermelha, de Leonardo Gomes Dorado. Além disso, Fábio corrompeu Milena, menor de idade, ao envolvê-la no crime, demonstrando e incentivando o caminho criminoso.

Denúncia recebida em 11 de março de 2019, conforme Id. 41730385, fls. 90.

Resposta à acusação apresentada no id. 41730385, fls. 96.

Em audiência de instrução e julgamento de id 133336663 fls. 70, foi decretada a revelia do réu, bem como colhidas as oitivas da vítima Leonardo Gomes Dorado e da testemunha policial Marcelo Gonçalves Junior. Em alegações finais, o MP pugnou pela procedência integral da denúncia.

No Id. 144172125, a Defensoria Pública Estadual, por sua vez, requereu a invalidação do reconhecimento pessoal feito em inquérito, absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, a pena mínima.

É o relatório do necessário.

Decido.

Para os crimes descritos na denúncia, o Código Penal e o ECA preveem o seguinte: (...).

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar, como prova documental, temos o Termo de Reconhecimento Fotográfico positivo – id. 41730385, que é um indício de ser o réu autor do roubo e da corrupção de menores narrados na denúncia.

Apesar da testemunha Marcelo Gonçalves Junior nada ter relatado sobre o fato ora analisado (id. 133333669), temos que a vítima, Leonardo Gomes Dorado, declarou que sua motocicleta Honda/CG 150 Sport, que foi roubada, nunca foi recuperada ou devolvida. Ele descreveu o incidente, detalhando que um homem e uma mulher, ambos em uma motocicleta, o abordaram armados, o renderam e levaram sua moto. Leonardo também mencionou que, embora os réus não tenham sido capturados em flagrante pelo crime em questão, ele foi posteriormente convocado para um procedimento de reconhecimento, porque o réu teria sido preso por outro roubo ocorrido no mesmo dia. Durante esse procedimento na delegacia, Leonardo prontamente identificou o réu como um dos autores do roubo de sua moto. Ele relatou que o delegado havia organizado um lineup com duas ou três pessoas, facilitando o reconhecimento do réu, especialmente porque este se destacava por não estar usando viseira, bem como citou as características físicas que o fez ter certeza do reconhecimento.

Conforme o depoimento da vítima e demais provas dos autos, o Termo de Reconhecimento de id. 41730385, fls. 70, foi realizado nos moldes do CPP, não havendo nenhuma das nulidades elencada pelo defensor público.

No entanto, convém ressaltar que não há como condenar o réu. Conforme entendimento do STJ (...).

Ocorre que, no presente caso concreto, temos tão somente a palavra isolada da vítima e o respectivo reconhecimento, sem corroboração com outras provas, quer sejam testemunhas ou sequer a apreensão da res furtiva, o que torna insuficiente as provas no caso concreto para uma condenação.

Portanto réu deve ser absolvido com base no argumento de que, apesar de existir um termo de reconhecimento fotográfico positivo que sugere sua participação no roubo, a prova é insuficiente para uma condenação segundo o entendimento atual do STJ. Isso se deve principalmente à falta de corroboração desse reconhecimento com outras provas substanciais, como testemunhos adicionais ou a recuperação da propriedade roubada (res furtiva). (...)

No caso em questão, a condenação se basearia unicamente na palavra e no reconhecimento feito pela vítima, sem o suporte de outras evidências. A ausência de testemunhas adicionais que corroboram a versão da vítima, bem como a falta de recuperação dos bens roubados, enfraquecem significativamente a prova contra o réu.

Portanto, seguindo o princípio de que a dúvida beneficia o réu (in dubio pro reo) e considerando a necessidade de uma prova além de qualquer dúvida razoável para a condenação, a insuficiência de provas comprobatórias exige a absolvição do acusado no presente caso.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos constantes na denúncia, com base na insuficiência probatória, com fulcro 386, VII, CPP
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2016, por volta das 14h,
Fábio Roberto Souza Duarte
, em parceria com a adolescente Milena Demédio de Souza, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CG 150 Sport, cor vermelha, de propriedade de Leonardo Gomes Dorado.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em virtude da insuficiência probatória.

A 10ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “
há elementos de convicção indeléveis produzidos nos autos que demonstram tanto a ocorrência dos crimes de roubo e corrupção de menor, quanto a atuação delitiva certa e segura do Apelado nos referidos delitos
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que Leonardo Gomes Dorado compareceu à Delegacia de Polícia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá e informou que “
estacionou com seu veículo debaixo de uma árvore na 4 pista do CPA 3, próximo a Açofer, a fim de se proteger da chuva, momento que foi abordado por um casal numa moto biz preta fosca, os quais mediante emprego de arma de fogo, subtraíram seu veículo; Que não viu a placa da moto, pois saiu rapidamente; Que não sabe se há câmera de monitoramento no local, porém afirma que saíram sentido bairro centro e avenida Brasil; Que o indivíduo era moreno, estava de short e camiseta pretas. A mulher era baixinha, morena, short jeans, camiseta preta de frio
” [Id. nº 215855226 - Pág. 12].

Ao ser ouvido em sede policial pela primeira vez, no dia vinte e três de fevereiro de 2016, assim declarou o apelado:

“
Que, nesta data por volta das 16:00 horas, foi para a ponte de ferro na companhia da sua amiga Milena, onde no rio encontrou-se com o seu conhecido “vulgo Neguinho”, onde este estava na companhia de um outro rapaz, desconhecido do interrogado, ambos ingeriam bebida alcoólica.

Que Neguinho lhe pediu uma carona, até perto de uma igreja, naquela comunidade. Que, por volta das 18:00, deixou os dois perto de um bar. Que seguiu. Que não parou o seu veículo. Que não viu o que neguinho fez. Que passado cerca de 40 minutos, próximo a ponte de ferro, foram detidos por uma VTR da PM. Que estes o abordaram, e perguntou cadê os guris, cadê o revolver, Que respondeu a eles que não sabia. Que eles agrediram o interrogado com murros e chutes e joelhadas, colocou o revólver na cabeça do interrogado dizendo que iria matar. Que posteriormente retornaram e foram procurando no mato até encontrarem a moto escondida. Que não sabia onde a moto estava. Que desconhecia que Milena soubesse onde estava a moto. Que o interrogado e MILENA ficaram a todo tempo separados, um em uma VTR e outro em outra. Que nega ter esperado os suspeitos próximo ao bar para lhe dar fuga. Que desconhecia que iriam praticar o delito, apenas lhe deram uma carona. Que não viu que eles estivessem armado com arma de fogo, diante dos fatos ambos foram encaminhados para esta delegacia
”.

Posteriormente, no dia 12 de julho de 2018,
Fábio
, após ser intimado, compareceu à Delegacia e ratificou seu interrogatório anterior,
in verbis
:

“
Que ratifica por inteiro o teor de seu interrogatório prestado na data de 23/02/2016 (acostado à fls. 18 e 19 dos autos). Que nega que, na data de 22/02/2016 por volta de 14h, tenha praticado o roubo da motocicleta Honda CG 150 Sport, vermelha, placa NJD1620 na companhia da menor de idade Milena Demédio de Souza nas proximidades da loja Açofer no Bairro CPA 3, nesta capital; Que no mesmo horário estava na ponte de ferro juntamente com Milena Demédio de Souza, ocasião em que o interrogando levou em seu veículo VW/GOL prata vulgo Neguinho e outro o qual não se recorda o nome para tomarem banho de rio, momento em que foi preso em flagrante acusado do roubo de uma motocicleta Honda Bros; Que atualmente faz uso de tornozeleira eletrônica visto responder em regime semiaberto pelo delito de tráfico de drogas por duas vezes nesta comarca da capital; Que possui endereço fixo já citado em sua qualificação, bem como é proprietário de um trailer, o qual fabrica lanches no próprio bairro CPA 3, setor 5, nesta capital
” [Id. nº 215855226 - Pág. 73/74].

No mesmo sentido foi a declaração de Milena Demédio de Souza, menor que se encontrava na companhia de
Fábio
quando foram abordados pelos policiais militares,
in verbis
:

“
Que, nesta data por volta das 15h, saiu na companhia do amigo Fábio, e juntos combinaram de ir próximo a ponte de ferro numa cachoeirinha, Fábio estava com o veículo Gol de cor prata de propriedade do irmão dele e estando a caminho, no bairro Três Barras, pararam numa conveniência onde coincidentemente encontraram com dois caras. Que estes são desconhecidos da declarante. Que acha que Fábio os conhece, pois os tratou pelo apelido, mais que diz não lembra dos apelidos. Que estes perguntaram aonde iriam, e pediram para irem juntos. Que não viu que estavam armados. Que ambos adentraram no veículo e quando passaram em um bar, a declarante desceu e comprou cervejas, e posteriormente foram até a tal cachoeirinha onde ficaram cerca de 30 minutos. Que a declarante permaneceu no interior do veículo, enquanto Fábio e os dois tomaram banho. Que ao retornarem, os dois caras pediram para que os deixassem perto de um bar. Que não ouviu eles combinarem assalto. Que Fábio parou o veículo. Que não viu o que eles fizeram, pois Fábio seguiu. Que não presenciou o assalto. Que estavam retornando para Cuiabá, quando os dois caras os alcançaram, eles estavam em uma moto e sem capacete, viu que o garupa estava de posse de uma arma de fogo. Que este disse pare que vamos esconder a moto, esperem senão eu vou atirar. Que desta feita esconderam a moto em um matagal, e posteriormente adentraram no veículo GOL. Que não prestou muita atenção no que disseram pois estava apavorada. Que em certo momento avistaram uma VTR da PM, os dois caras mandaram parar o veículo, e desceram e correram a pé para o matagal. Que o qual estava armado ao descer do carro deixou o celular cair. Que Fábio e a declarante permaneceram no interior do veículo, sendo detidos pela polícia. Que a declarante mostrou aos policiais onde os dois suspeitos haviam escondidos a moto, e posteriormente foram encaminhados para esta delegacia. Que nega veemente ter participado ou saber de planos a cerca deste roubo
” [Id. nº 215855226 - Pág. 21/22].

Por outro lado, a vítima, em sede extrajudicial, relatou que os assaltantes utilizavam capacete, mas sem viseira, o que possibilitou que ele fizesse o
reconhecimento fotográfico
de ambos na delegacia,
in verbis
:

“
Que relata que parou seu veículo acima descrito embaixo de um toldo de lanchonete, próximo da empresa Açofer, no CPA 3, nas três pistas, onde estava aguardando o fim da chuva que caia no momento. Que o declarante relata que, enquanto estava no local, visualizou duas pessoas que estavam em uma motocicleta Honda Biz, de cor escura, passarem bem devagar, olhando para o declarante, e seguiram adiante, relatando ainda que visualizou serem um casal, tendo uma mulher como condutora da motocicleta Honda Biz de cor escura. Que o casal seguiu adiante, fazendo o retorno e voltando para onde estava o declarante, momento em que o garupa (homem) já desceu da motocicleta e com arma de fogo, do tipo revólver, de cor preta, e de imediato já anunciou se tratar de um roubo. Que o indivíduo chegou para o declarante e disse: ‘passa tudo’, sendo que neste momento o declarante/vítima saiu correndo, porém deixou cair a chave de sua motocicleta, sendo então que o assaltante pegou a chave e levou o veículo da vítima. Que declara ainda que
o casal estava usando capacete
, sendo que eram capacetes velhos e
sem viseiras
, sendo pelo declarante/vítima dito que
visualizou parcialmente o rosto destes
, onde identificou que o indivíduo que o abordou era de estatura mediana, de cor de pele moreno, de rosto arredondado, nem muito gordo e nem muito magro, e a mulher era de estatura baixa, de cor de pele morena, de rosto fino. Que o roubo ocorreu por volta das 14h do dia 22/2/2016, e que neste mesmo dia, recebeu a informação de um amigo que é policial militar, de nome João Pedro, que trabalha na casa militar, onde este amigo perguntou ao declarante se seria capaz de reconhecer os autores do roubo, sendo informado pelo declarante que sim, então lhe foi enviado via whatsapp duas fotos, se tratando de um casal, sendo Milena Demédio de Souza, menor de idade (17 anos) e de Fábio Roberto Souza Duarte, autuados pela prática de roubo de uma motocicleta Honda/Bros de cor verde; Que, ao receber estas imagens, afirma o declarante que de pronto reconheceu seguramente o casal como sendo os autores do roubo de seu veículo acima descrito, onde nesta data 24/2/2016, comparece nesta Depol tendo em mãos as imagens ora fornecidas pelo amigo para formalizar o reconhecimento
” [Id. nº 215855226 - Pág. 28/29].

Dois anos após, em 12 de julho de 2018, a vítima retornou à delegacia e fez o
reconhecimento pessoal
de
Fábio
[Id. nº 215855226 - Pág. 70].

Em juízo, Leonardo confirmou que, poucas horas após o delito, recebeu da polícia fotografias de duas pessoas, que tinham sido presas no mesmo dia durante a prática de outro roubo de outra motocicleta,
in verbis
:

“
Sim, recordo. Aconteceu e a moto eu nunca achei ela.
Eram 2 ladrões, era um moreno e a moça estava pilotando e ele estava na garupa
. Ele nem desceu da moto. Como estava chovendo
, ele só pulou da moto, tirou a arma, me rendeu e pegou a chave da moto. Ele estava de viseira aberta. A moto roubada não foi apreendida até hoje,
nem vulto dela até hoje. (questionado: se não foi aprendida, eles não foram presos em flagrante delito em razão desse roubo que eles praticaram contra o senhor ou foram?) Não. (questionado: Eles foram presos em flagrante delito algum tempo depois, referente a outro crime ou não?) Isso.
Me chamaram depois para eu reconhecer pelo crime de roubo de outra moto que também acharam com parte deles. Eu fui lá, reconheci eles, os 2, no caso que era ele a menina
. Mas não foi pelo roubo da minha moto, foi por outra moto também. (questionado: essa outra moto eles roubaram no mesmo dia, umas 2 horas depois, é isso?) Isso, se eu não me engano, é uma bross verde que eu tenho foto dela até hoje. Aqui eu tenho foto dos 2 também. É, eu tenho foto do rosto dos dois do dia.
Eles foram presos no mesmo dia roubando outra moto
, se não me engano era uma Bros Verde.
Nesse mesmo dia foi na delegacia para refazer o reconhecimento. No mesmo dia eles até me ligaram, porque acharam que era a minha moto, mas como era bross, e a minha era CG Sport. Eu lembro que eu fiz o reconhecimento, sim. Pelo vidro, se eu não me engano, foi lá na DERF. Eu me recordo porque eles colocaram, se eu não me engano, eram 2 ou 3 pessoas, tudo junto para me mostrar qual que era o que eu me recordava, eu fui e apontei que era o cara
. Que era ele, que era aquele dali. Me perguntaram, “por que que está falando que era ele?”
Porque eu lembro que como ele estava de viseira, capacete sem viseira, fica meio bastante aberto, e dele, que o rosto dele é redondo, Moreno, nariz meio achatado.
(questionado: tem certeza absoluta que ele é o ladrão que roubou o senhor?) Sim. A moça foi por foto. Ela estava com a viseira transparente. Como eu estava indo para o trabalho, e ali era um caminho de trabalho, e começou a chover bem forte, eu parei na frente da Açofer tinha um trailer com um toldo, encostei e fiquei debaixo desse toldo. Aí eles passaram por mim na chuva e viram eu parado e eu olhando eles. Eles foram lá na rotatória da Açofer, fizeram o retorno, e perto de mim tinha um retorno também. Eles retornaram rapidão, ele já foi, pulou da moto, ele nem esperou parar, ele já foi, pulou da moto, a menina também já pegou. Eu só vi ele subindo em cima da minha moto e saiu. Eu vi eles duas vezes, quando passaram e quando voltaram e cometeram o assalto. (questionado: eles estavam numa moto Honda Biz, cor escura?) Isso mesmo, ele estava até de moletom preto. Quando ele apontou (a arma) ele já falou, “perdeu, perdeu”, eu pulei do trailer, mas ele já tinha pegado a chave. (tem certeza que é ele então?) Sim. (questionado: É essa fotografia que o senhor. Disse que tem até hoje, quem que mandou para o senhor?)
Se eu não me engano, foram os policiais que me mandaram perguntando se eram eles mesmo
. (...) (questionado: E essa foto é da pessoa que tinha sido presa sob acusação de roubo de outra moto. É isso, quando mostrada essa foto para o senhor mandar essa foto para o senhor falar para o senhor que era a pessoa que estava preso por roubo de outra moto?) Isso, me mandaram para eu reconhecer se foi o esse mesmo rapaz que roubaram a minha moto no mesmo dia, mais cedo. (questionado: naquele momento que te mandaram, já te falaram que a pessoa tinha sido presa por roubo de outra moto ou não falaram nada pro senhor?) Sim, me falaram sim. (...) (questionado: no dia que o senhor foi fazer esse reconhecimento lá no vidro na delegacia, o senhor chegou a olhar novamente essas fotos antes de ir lá na delegacia para relembrar?) Sim, olhei antes. Chamou a atenção a face do rosto, do nariz, que ele era um Moreno, um pouquinho meio fortinho e o nariz dele é um pouco achatado. Eu gravei ele. Na hora que ele pulou na minha frente, eu gravei ele
” [transcrição extraída das razões recursais, em consonância com a mídia digital].

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

Na hipótese, o conjunto probatório que instrui o feito demonstra que a autoria delitiva tem como elementos de prova os reconhecimentos, fotográfico e pessoal, realizados na fase extrajudicial e ratificados em juízo.

Contudo, os referidos elementos informativos (reconhecimentos) são insuficientes para a condenação, porquanto inobservadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e, embora tenham sido ratificados em juízo, as circunstâncias pelas quais eles ocorreram [após ter sido enviada uma fotografia para o celular da vítima, com a informação de que os suspeitos foram presos, logo depois, por crimes de mesma natureza] acabou por contaminar todos os reconhecimentos seguintes.

De acordo com o inciso I do artigo 226, do Código de Processo Penal, antes do ato de reconhecimento, a vítima deverá
descrever previamente as características físicas
da pessoa que deva ser reconhecida, para
em momento posterior
realizar o procedimento.

Tal medida visa “
obter o máximo de elementos possíveis sobre a pessoa a ser identificada. Esta fase é fundamental, pois o reconhecimento envolve um ato de percepção passada e um ato de memória (...)
Por óbvio, por ocasião do reconhecimento pessoal, a pessoa que fará o reconhecimento não poderá ver o acusado antes de descrevê-lo. Se assim ocorrer, a prova estará comprometida
” [BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo penal
[livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 773-774].

Também não há nos autos quaisquer outras provas a evidenciar que o apelado, de fato, praticou o ilícito, especialmente porque não foi preso na posse da
res furtiva
, mas pela suposta prática de delito diverso, pelo qual foi denunciado nos Autos nº 0005028-78.2016.8.11.0042.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024